Tribunal: STF
Processo: HC 83777
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-12-19
Data de publicação: 2003-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS - PREJUÍZO - PRISÃO PREVENTIVA - SUPERVENIÊNCIA DE
SENTENÇA DE PRONÚNCIA - AFASTAMENTO. Descabe assentar o prejuízo do
habeas corpus, ante a prolação de sentença de pronúncia, quando a
preventiva anteriormente formalizada é mantida pelos fundamentos
nela contidos.
        PRISÃO PREVENTIVA - ELEMENTOS DO CRIME - PRÁTICA
 DELITUOSA - NEUTRALIDADE. Os parâmetros da prática delituosa dizem
respeito ao próprio tipo, não servindo de base, por si só, à
preventiva, sob pena de solapar-se o princípio constitucional da
não-culpabilidade.
        PRISÃO PREVENTIVA - CLAMOR PÚBLICO -
SUBJETIVIDADE. O clamor público não é dado suficiente a respaldar a
prisão preventiva, estando ligado à própria persecução criminal e,
portanto, ao processo-crime instaurado, no que envolvido o tipo
penal.